Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007 APELANTE: LANA CECYLIA NERI AGUIAR, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, KELLEN FERREIRA FEITOSA BISPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Lana Cecylia Neri Aguiar e Maurício de Almeida Fernandes contra r. sentença Id. 57293536, que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, para rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenar os Réus a pagarem os encargos condominiais e impostos do Apartamento 103 do Bloco C da Projeção 3 da QNL 11, Taguatinga Norte. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação não deve ser conhecida. Como se sabe, todos os atos processuais devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” No caso em exame, constata-se que o presente recurso (Id. 57293536) foi interposto pelo advogado Walisson Souza Mendes (OAB/DF 58.979), sem o instrumento de procuração que lhe outorgue poderes de representação. Assim, ante a falta de procuração nos autos, foi determinada a intimação dos Apelantes para que regularizassem a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Todavia, regularmente intimados, os Apelantes deixaram transcorrer em branco o prazo para regularizar sua representação processual. Nesse contexto, conclui-se que a presente Apelação não se encontra com a representação processual regular, razão pela qual não merece ser conhecida, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, assim estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora